Tribunal: TJMT
Processo: 1028425-66.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028425-66.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[NEINANDO DE CARVALHO ALMEIDA - CPF: 063.167.183-81 (PACIENTE), MERITISSIMA JUIZA PLANTONISTA DJESSICA GISELI KUNTZER (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (IMPETRADO), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE JAURU (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ROSANGELA CRISTIANE CASTILHO - CPF: 855.071.301-59 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
HABEAS CORPUS
JULGADO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
com pedido liminar impetrado
contra decisão proferida pel
o
Juízo Plantonista da Comarca de Jauru/MT
,
que, ao homologar a prisão em flagrante
pela prática do crime de ameaça (art. 147 do CP), em contexto de violência doméstica
, concedeu liberdade provisória
ao paciente
condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 600,00, além d
o cumprimento d
e outras medidas cautelares.

A impetrante sustenta constrangimento ilegal em razão da hipossuficiência econômica do paciente, pleiteando a dispensa do pagamento da fiança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão do paciente exclusivamente pela sua incapacidade econômica de arcar com a fiança arbitrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ reconhece que o não pagamento de fiança por hipossuficiência econômica, quando ausentes os requisitos da prisão preventiva, configura constrangimento ilegal, autorizando a substituição por medidas cautelares diversas.

D
ecisão
proferida pelo
Juízo de primeiro grau, proferida após a impetração do
habeas corpus,
revog
ou
a fiança arbitrada e concede liberdade provisória com base na comprovação da hipossuficiência do paciente, nos termos do art. 350 do CPP e do art. 5º, LXVI, da CF/88.

A superveniência de decisão judicial que atende integralmente ao pedido formulado na impetração acarreta a perda de objeto do
habeas corpus,
conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas corpus
julgado prejudicado.

Tese de julgamento
:

A superveniência de decisão judicial que revoga fiança arbitrada por reconhecer a hipossuficiência econômica do acusado e concede liberdade provisória com medidas cautelares diversas acarreta a perda superveniente do objeto do
habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVI e LXVIII; CPP,
arts
. 282, § 4º, 350 e 659.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC 640294/SP, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06.08.2024,
DJe
12.08.2024; TJMT, HC 1007184-41.2022.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 25.05.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
em favor do paciente
Neinando
de Carvalho Almeida
, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Jauru/MT.

O paciente foi preso em flagrante no dia 20 de agosto de 2025, pela suposta prática do crime descrito no artigo 147 do Código Penal (ameaça), em contexto de violência doméstica,
apurado
nos autos do processo nº 1000514-35.2025.8.11.0047.

Conforme apurado, no dia 19 de agosto de 2025, o paciente teria subtraído o cartão de crédito da vítima Rosangela Cristiane Castilho, realizado transações sem autorização, empurrado a vítima e a ameaçado de morte. Além disso, teria quebrado objetos, portas e janelas da residência da vítima, tentando forçar
a
entrada após ela ter trancado a porta.

Em audiência de custódia realizada em 21 de agosto de 2025, a magistrada plantonista

homologou o Auto
d
e Prisão Em Flagrante e concedeu liberdade provisória ao paciente, condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) e ao cumprimento de medidas cautelares.

A impetrante sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal, argumentando que não possui condições financeiras para arcar com o valor da fiança arbitrada, uma vez que trabalha como diarista, sem renda fixa, declarando rendimento de apenas R$ 160,00 por diária, não possui bens imóveis ou depósitos bancários, e reside em imóvel emprestado, conforme consta em seu Termo de Qualificação e Vida Pregressa.

Argumenta ainda que a manutenção da prisão exclusivamente pela impossibilidade de pagamento da fiança configura constrangimento ilegal, violando os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da presunção de inocência e da isonomia, caracterizando verdadeira criminalização da pobreza.

Nesse sentido, pugna, liminarmente, pela dispensa do pagamento da fiança arbitrada, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do paciente e, no mérito, pela concessão definitiva da ordem.

As informações foram prestadas pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT,
nas quais
esclarece
-se
que a prisão em flagrante do paciente ocorreu no dia 19 de agosto de 2025, e que em audiência de custódia foi concedida a liberdade provisória mediante pagamento de fiança no valor de R$ 600,00
, além da
aplicação de outras medidas cautelares, por entender que não estavam presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva.

O pedido liminar foi indeferido por esta Relatora, por
meio da
decisão proferida em 22 de agosto de 2025, com o fundamento de que não restaram demonstrados, em cognição sumária, os requisitos autorizadores da medida excepcional, quais sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, considerando que a documentação acostada aos autos não demonstr
ou
de forma inequívoca a hipossuficiência econômica do paciente.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo eminente Procurador de Justiça
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, manifestou-se pela concessão da ordem, reconhecendo a hipossuficiência do paciente e a adequação das demais medidas cautelares fixadas.

Durante a tramitação deste
habeas corpus
, o Juízo da Vara Única de Jauru, em 28 de agosto de 2025, revogou a fiança arbitrada e concedeu liberdade provisória ao paciente, mantendo as demais medidas cautelares anteriormente impostas, com fundamento no art. 350 do CPP e art. 5º, LXVI, da CF/88, reconhecendo a hipossuficiência econômica do acusado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda
Câmara
:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
em favor de
Neinando
de Carvalho Almeida
, apontando como autoridade coatora o
Juízo Plantonista da Comarca de Jauru/MT
, em razão de decisão proferida nos autos do processo nº 1000514-35.2025.8.11.0047, que condicionou a liberdade provisória do paciente ao pagamento de fiança no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Cinge-se a controvérsia em aferir se há constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão do paciente pela impossibilidade de pagamento da fiança arbitrada,
diante da alegada
hipossuficiência econômica do paciente.

Argumenta a impetrante que o paciente sofre constrangimento ilegal, sustentando que não possui condições financeiras para arcar com o valor da fiança arbitrada, uma vez que trabalha como diarista, sem renda fixa, declarando rendimento de apenas R$ 160,00 por diária, não possui bens imóveis ou depósitos bancários e reside em imóvel emprestado, conforme consta em seu Termo de Qualificação e Vida Pregressa.

O
habeas corpus
é remédio constitucional destinado a proteger a liberdade de locomoção quando alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação por ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal.

No caso em análise, verifico que o objeto do presente
remédio constitucional
já f
oi atendido pelo juízo de origem,
que dispensou
a exigência
a fiança,
tornando prejudicada
, pois,
a análise do mérito.

Conforme se depreende dos autos, o Juízo da Vara Única de Jauru, em decisão proferida em 28 de agosto de 2025, revogou a fiança arbitrada e concedeu liberdade provisória ao paciente, mantendo as demais medidas cautelares anteriormente impostas, com fundamento no art. 350 do CPP e art. 5º, LXVI, da CF/88, reconhecendo a hipossuficiência econômica do acusado.

A decisão do juízo de primeiro grau
(autos n°
Pje
1000514-35.2025.8.11.0047)
fundamentou-se nos seguintes elementos
, cujo trecho cito
:

(...) O art. 5º, LXVI, da CF assegura que
"ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança"
.

O art. 350 do CPP, estabelece que
a liberdade provisória poderá ser concedida pelo magistrado, independentemente de fiança, quando verificada a situação econômica do preso que impossibilite o pagamento.

No caso em análise, restou demonstrada a hipossuficiência econômica do custodiado pelos seguintes elementos:

1-Assistência pela Defensoria Pública:
O réu é assistido pela Defensoria Pública, o
que gera presunção de hipossuficiência
, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça;

Nessa senda a ementa:

HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – AFASTAMENTO DA FIANÇA ARBITRADA PELA AUTORIDADE JUDICIAL – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO PACIENTE – PERTINÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA – CONFIRMADA A LIMINAR.
O não pagamento da fiança arbitrada, por si só, não justifica a preservação da custódia, especialmente em se tratando de réu hipossuficiente economicamente e quando inexistentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva.
(TJ-MT 10071844120228110000 MT, Relator.: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 25/05/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação:
30/05/2022
)

2-Condições socioeconômicas
: Conforme termo de qualificação Id n. 205149078, o custodiado: Trabalha como diarista, sem renda fixa;
Declara
rendimento de apenas R$ 160,00;
Não
possui bens imóveis;
Não
possui depósitos bancários;
Reside
em imóvel emprestado.

3-Impossibilidade fática:
O custodiado não consegui amealhar a quantia necessária para o pagamento da fiança, até o presente momento.

Outrossim, as medidas cautelares diversas da prisão já fixadas mostram-se adequadas e suficientes para assegurar a aplicação da lei penal e a ordem pública, não se justificando a manutenção da custódia.

Ante o exposto, em consonância ao parecer Ministerial e com fundamento no art. 350 do CPP e art. 5º, LXVI, da CF/88,
REVOGO
a fiança arbitrada no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) e
CONCEDO
a liberdade provisória a
NEINANDO DE CARVALHO ALMEIDA
,
mantendo-se
as seguintes medidas cautelares já fixadas:

1. Manter endereço e telefone atualizados nos autos, comunicando eventuais mudanças;

2. Comparecer a todos os atos processuais quando intimado;

3. Não cometer novos delitos ou contravenções penais;

4. Cumprir integralmente as medidas protetivas deferidas em favor da vítima nos autos nº 1000513-50.2025.8.11.0047.

EXPEÇA-SE
imediatamente alvará de soltura em favor do custodiado, se por outro motivo não estiver preso.

Consigno ainda que, o descumprimento
à
qualquer das medidas cumulativamente aplicadas, poderá implicar na decretação da prisão preventiva do acusado (artigo 282, § 4.º. do CPP).

Atento ao art. 19, da Resolução nº 417 de 20/09/2021 – BNMP 3.0,
EXPEÇA-SE
mandado de medidas cautelares diversas da prisão, com prazo de validade de 180 dias
. (...)

Consta ainda dos autos
n°
1000514-35.2025.8.11.0047,
certidão
que atesta o
cumprimento do alvará de soltura, datada de 29 de agosto de 2025, confirmando a efetiva soltura do paciente.

É pacífico o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça
de que a superveniência de decisão judicial que atenda à pretensão deduzida no
habeas

corpus

acarreta a perda do objeto do
habeas corpus
. Nesse sentido:

(...) I - A perda superveniente do objeto torna prejudicado o pedido de habeas corpus. II - No caso dos autos, houve a perda do objeto, seja pela alteração da competência, que, por certo, implica modificação da competência para impugnação via habeas corpus, seja pela superveniência de decisão de caráter definitivo, com pendência, apenas, embargos de declaração na origem, o que revela uma modificação substancial na situação jurídica em exame. Agravo regimental não provido. (STJ -
AgRg
no HC: 640294 SP 2021/0014271-1, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/08/2024).

Diante desse cenário, verifica-se que a pretensão deduzida no presente
habeas corpus
já foi atendida pelo juízo de primeiro grau, que reconheceu a hipossuficiência econômica do paciente e dispensou o pagamento da fiança, determinando sua imediata soltura.

Ante o exposto,
JULGO PREJUDICADO
o presente
habeas corpus
, pela perda superveniente do objeto, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal e art. 51, XV, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025